Tribunal: TCU
Processo: 033.883/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial, Repasse de recursos para a Confederação Brasileira de Triathlon visando à realização de evento esportivo. Prestação de contas rejeitada. Contas julgadas irregulares e imputação de débito solidário. Recurso de Reconsideração.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recurso de reconsideração interposto pela Confederação Brasileira de Triathlon (CBTri) contra o Acórdão 3225/2019-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei Orgânica do TCU, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Carlos Alberto Machado Froes (CPF XXX.954.737-XX) e da Confederação Brasileira de Triathlon - CBTri (CNPJ 40.738.924/0001-04); 9.3. afastar o débito imputado aos responsáveis por meio do item 9.1 do acórdão recorrido; e 9.4. dar ciência deste acórdão à recorrente, ao Sr. Carlos Alberto Machado Fro¿es e ao Ministério do Turismo.